Tribunal: TJMT
Processo: 1009466-86.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de Instrumento interposto por DIRCEMA MARIA BEIRA DA SILVA, contra decisão proferida nos autos da Ação Reivindicatória n. o 940-53.2016.811.0088 (Código 6086) proposta pela agravante em desfavor de DECIO ROSSETTO, EVERALDO FRANCISCO DA MOTA, GILBERTO HAUFF MELLO, GILBERTO MULLER e outros que indeferiu o pedido de justiça gratuita após a correção de ofício do valor dado a causa para R$ 43.560.000,00.
O agravante explica a ação foi promovida visando que os agravados sejam compelidos a desocupar imóveis de sua propriedade, em regime de condomínio com terceiros; o imóvel em questão é a fazenda Aripuanã I.
O juiz “a quo” acolheu parcialmente a impugnação dos agravados e arbitrou a ação a quantia de R$ 43.560.000,00 (quarenta e três milhões e quinhentos e sessenta mil reais) para em seguida indeferir o pedido de assistência judiciária sequencialmente formulado pela Agravante que por sua vez é aposentada e pensionista do INSS.
Defende que anexou ao pedido, declaração de imposto de renda exercício 2020, que consta que só possui sua aposentadoria e pensão como forma de rendimento, no valor de R$ 3.642,48 (três mil seiscentos e quarenta e dois reais e quarenta e oito centavos) ou aproximadamente 3,3 salários mínimos vigentes.
Acrescenta: “Ao par disso, verifica-se ainda que a complementação do valor das custas foi estimada em R$ 30.756,47 (trinta mil setecentos e cinquenta e seis reais e quarenta e sete centavos), o que evidencia a impossibilidade de Dircema Beira da Silva, aposentada e pensionista, suportar tal encargo sem prejuízo do próprio sustento ou ainda de arcar com demais encargos processuais, uma vez que apenas o valor das custas é exponencialmente superior ao valor da sua renda mensal, equivalendo à quase oito meses de seus proventos. Data vênia, o fato de a Agravante ter suportado o pagamento inicial, ao contrário do que fora exposto na r. decisão ora atacada, não conduz ao entendimento que estaria ela apta a também suportar o valor da majoração, mas apenas revela que a autora da ação já empregou os recursos financeiros que dispunha para pagar o valor das custas iniciais, uma vez que a sua condição financeira continua a mesma.”.
Requer a concessão do efeito suspensivo e no mérito, reformando-se a decisão agravada no sentido de conceder justiça gratuita a agravante.
É o relatório.
DECIDO.
Para concessão do efeito requerido, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do CPC.
Em sede de cognição sumária identifico o preenchimento dos requisitos.
Isso porque foi concedido prazo de 15 dias para complementação, sob pena de cancelamento da distribuição. Além disso, a fundamentação utilizada na decisão, me parece, à primeira vista, frágil, pois, o fato de possui imóvel e ter custeado o primeiro recolhimento, não é, por si só, motivos suficientes para o indeferimento do pedido de justiça gratuita.
Ante o exposto, DEFIRO a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, no que tange ao indeferimento e prazo para pagamento.
Faço observação de que o processo não se encontra suspenso.
Comunique-se o juízo “a quo”.
Intime-se, a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Filho
Relator